Tribunal: TJMT
Processo: 0010775-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010775-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CIRLEI MARIA CARNEVALI - CPF: 323.289.239-68 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), EDUARDO GERMANO DOS SANTOS - CPF: 970.086.998-91 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ROZELY CARVALHO DE CASTRO ARRUDA - CPF: 285.804.191-15 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Embargos à execução. Contrato de locação. legitimidade passiva para responder à pretensão executória. fiadora. prova dos autos que não coaduna com a Alegação de participação como mera anuente (outorga uxória). contrato representativo de obrigação certa, líquida e exigível. Excesso de execução. Exclusão de valores relativos à fatura de consumo de energia elétrica. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela embargante contra sentença que acolheu em parte o pedido para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que o crédito exequendo abranja somente os débitos constituídos durante o período da vigência do contrato de locação firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a apelante é parte legitima a responder à pretensão executório por ter figurado no contrato de locação como cofiadora, ou, então, se deve ser excluída da lide principal por ter participado como mera anuente ao conferir outorga uxória ao seu cônjuge; (ii) se o contrato objeto da lide é representativo de obrigação certa, líquida e exigível relativo aos aluguéis e encargos condominiais; (iii) se há excesso de execução no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto fático-probatório mostra
que a embargante/apelante assinou o instrumento contratual na condição de cofiadora, ao lado do seu cônjuge, e não a título de outorga uxória, de modo que é parte legitima para responder pelos débitos locatícios.

4. O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, cuidando-se de instrumento representativo de obrigação líquida, certa e exigível em relação ao “aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio” (CPC, art. 784, VIII).

5. Demonstrado o excesso de execução em razão da indevida inclusão dos valores relativos ao consumo de energia elétrica, já que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não possuem natureza
propter rem
, isto é, não se vinculam ao imóvel, cuidando-se de obrigação pessoal a ser suportada por aquele que figura como titular da unidade consumidora, como era o caso do locatário.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIRLEI MARIA CARNEVALI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos à Execução
”
(Proc. no 0010775-12.2016.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ROZELY CARVALHO DE CASTRO ARRUDA, julgou o pedido parcialmente
procedente, a fim de consignar que “
os valores cobrados na execução devem ser apenas os constituídos no período da vigência do contrato de locação firmado entre as partes
”
(cf. Id. no 226825219).

A apelante sustenta que não é parte legitima a responder a pretensão executória, eis que “
participou do contrato de locação que embasa a execução exclusivamente mediante outorga uxória, visto que seu marido, Sr. Benedito Clério dos Santos, figurou como fiador no mencionado contrato
”, e, além disso, desde 23.11.2009, tornou-se “
viúva, tendo em vista o falecimento de seu esposo
”.

Alega que “
é

juridicamente insustentável concluir que
(...)
assumiu a posição de fiadora pelo simples ato de conceder a outorga uxória
”, destacando que a “
jurisprudência é pacífica em determinar que a assinatura em contratos sob essa condição não implica co-responsabilidade pelas obrigações principais assumidas pelo cônjuge, a menos que haja cláusula expressa conferindo tal responsabilidade
”, o que não corresponde à hipótese dos autos.

Afirma, por outro lado, que “
a dívida reclamada no processo
(de execução)
é caracterizada como ilíquida, incerta e inexigível, dada a ausência de comprovação de pagamento das obrigações referentes à energia elétrica, despesas condominiais e IPTU por parte da embargada
”, uma vez que, “
conforme o memorial descritivo do débito,
(...)
os valores reclamados foram baseados em segunda via de fatura de energia elétrica, com acréscimo de 10% referente à multa prevista na lei de locações e juros contratuais estabelecidos
”, porém, a “
legislação e a jurisprudência são claras ao exigir que o credor apresente prova inequívoca do efetivo pagamento das despesas para reivindicar reembolso
”, inclusive, “
no caso das contas de energia elétrica, é questionável que o inquilino tenha permanecido no imóvel por cinco meses sem realizar os pagamentos, dado que tais despesas são essenciais e sujeitas a interrupção de serviço
”; ainda sobre o tema, queixa-se de que, “
quanto às despesas de condomínio, a apresentação apenas de uma declaração dos débitos existentes, sem os comprovantes de pagamento, não satisfaz a necessidade de comprovação do desembolso efetivo por parte da apelada.
(...)
, no que tange aos débitos de IPTU, observa-se uma tentativa de cobrança por períodos anteriores ao contrato de locação, especificamente uma cobrança referente ao período que se iniciou em 04/01/2004, cujo vencimento ocorreu em 20/01/2004, anteriormente à vigência do contrato de locação,
(...)
, além disso, as dívidas de IPTU com vencimentos em 11/02/05, 11/03/05 e 11/04/05 deveriam ter seu pagamento comprovado nos autos
”.

Diz, ademais, que a “
apelada cobra aluguéis em períodos superiores aos do contrato, posto que firmado pelo período de 22/04/04/04 a 21/04/2005, como mesmo afirmado na inicial, porém cobra valores relativos ao período de 05/05 e 06/05
”, e, ainda, que “
aplicou a multa contratual de 10% (dez por cento) em todos os supostos débito, o que não é correto
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente ordem de sua exclusão do polo passivo do processo de execução, ou, então, reconhecido o excesso de execução, seja determinada a exclusão dos “
valores referentes aos aluguéis dos meses de maio e junho de 2005
”, assim como “
dos montantes relacionados às faturas de energia elétrica, IPTU e débitos condominiais
”, além de “
limitar o valor devido até a data do falecimento do cônjuge fiador, 23/11/2009, o qual deve ser corrigido para R$ 3.369,55
”
(cf. Id. no 226825221).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 241084175, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O negócio jurídico objeto da lide é o contrato de locação de “
imóvel residencial localizado na Avenida Haiti, no 120, Apto 404, Edifício Eldorado, Jardim das Américas, Cuiabá/MT
”, celebrado no dia 19.04.2004, com período
de vigência de 12 meses (22.04.2004 à 21.04.2005), onde
, originalmente, como locador, figurava
Eduardo dos Santos, este que foi sucedido na posição pela embargada/apelada
Rosely Arruda em decorrência da venda do imóvel, e, como l
ocatário, Clairton Martins, constando como fiadores, de acordo com o quadro de resumo contratual, o casal
Benedito dos Santos e Cirlei Carnevali
(cf. Id. no 54256450 – pág. 9/17 dos autos da ação conexa de execução).

Em 10.08.2005, a locadora Rosely propôs a ação de execução contra o l
ocatário Clairton e o casal de fiadores
Benedito e Cirlei, objetivando a cobrança dos débitos relativos ao a
luguel dos meses de janeiro de 2005 até junho de 2005, condomínio dos meses de outubro de 2004 até maio de 2005, fatura de energia elétrica de dezembro de 2004 a maio de 2005 e o IPTU dos anos de 2004 e 2005 (Proc. no
0028538-12.2005.8.11.0041
).

Em 28.03.2016, Cirlei ajuizou a presente ação de embargos à execução, sustentando a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, pois, segundo argumentou, “
assinou o contrato apenas na condição de esposa do fiador, como forma de outorga uxória, assim não fosse, não haveria porque constar expressamente do contrato, na cláusula relativa ao fiador, a expressão ‘e sua esposa’,
(...)
tampouco haveria razão para que tivesse constado abaixo do local para a assinatura a expressão ‘esp. fiador(a)’
”, e, quanto ao mérito, entre outras objeções, arguiu o excesso de execução, em razão da cobrança de encargos cujo fato gerador ocorreu após o fim da vigência do contrato, e, ainda, diante da falta de comprovação do inadimplemento do inquilino em relação aos débitos listados de fatura de consumo de energia elétrica, condomínio e IPTU, ou seja, se foi a própria exequente/locadora que os pagou ou se eles ainda estão em aberto (cf. Id. no 226825214 – pág. 1/9).

Na r. sentença apelada, o MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória, convocando o feito para julgamento antecipado da lide, e, ao enfrentar a questão controvertida, concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“1- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O consentimento conjugal denominado de outorga uxória, previsto no art. 1.647, III, do Código Civil, não importa em fiança conjunta, mas apenas o atendimento à exigência legal. Por outro lado, não se impede que os cônjuges afiancem conjuntamente, momento em que ambos se colocam como fiadores na relação contratual.

Isto posto, verifico do contrato de locação que consta como fiadores: “
Benedito Clerio dos Santos e seu cônjuge Cirlei Maria Carnevali dos Santos
”, de modo que resulta aclarado que ambos assinaram o contrato como fiadores.

Nesse passo, rejeito a presente preliminar.

(...)

4- DO EXCESSO DA EXECUÇÃO

No tocante a cobrança de valores indevidos, acolho a alegação da embargante para constar que devem ser cobrados apenas os valores gerados no período da vigência do contrato de locação firmado entre as partes.

Por outro lado, a multa por infração contratual, expressamente prevista no contrato e amparada no art. 4o, da Lei no 8.245/91, traduz-se em liquidez e certeza, pelo que exigível, na forma proporcional ao inadimplemento do contrato vigente por prazo certo e pode ser cobrada na via executiva.

Com essas considerações,
julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução
, apenas para constar que os valores cobrados na execução deve ser apenas os constituídos no período da vigência do contrato de locação firmado entre as partes.”

Sobre a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução, ao revisar o conteúdo do instrumento do “
Contrato de Locação de Imóvel Residencial
”
(cf. Id. no 54256450 – pág. 9/17 dos autos da ação conexa de execução), verifica-se que,
embora não conste da
“
Cláusula 9o - Dos Fiadores
” menção expressa ou nominal à pessoa dos fiadores, e, sim, disposições genéricas e padronizada a respeito dos efeitos e alcance da fiança e da responsabilidade do fiadores,
n
a folha de rosto do contrato, isto é, na 1a página, no quadro de resumo do negócio, consta o seguinte:

“CONTRATO N° : 01558-3

LOCADOR (A) : EDUARDO GERMANO DOS SANTOS

LOCATÁRIO (A) : CLAIRTON PIRES MARTINS

IMÓVEL : AV HAITI, 120, APTO 404, ED. ELDORADO, JARDIM DAS AMERICAS, CUIABA-MT, CEP: 78060-000

(...)

FIADORES: BENEDITO CLERIO DOS SANTOS e seu cônjuge CIRLEI MARIA CARNEVALI DOS SANTOS

FINALIDADE: RESIDENCIAL”

E, na sequência, no campo dedicado à qualificação das partes envolvidas no negócio, tem-se que:

“
Presente neste ato, na qualidade de FIADOR
(A), BENEDITO CLERIO DOS SANTOS, (...),
e seu cônjuge CIRLEI MARIA CARNEVALI DOS SANTOS
, (...); aqui como responsável (eis) pelo fiel cumprimento de todas às cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam.”

Assim, conquanto seja verdade que, ao final do instrumento, no espaço reservado à assinatura de cada parte, abaixo da linha reservada à Cirlei apareça a descrição “
Esp. Fiador(a)
”, leitura do documento como um todo, em especial diante da presença de informação mais clara e assertiva do preâmbulo, conduz à conclusão de que ela não participou do negócio na qualidade de mera anuente, somente em razão da outorga uxória conferida ao seu cônjuge, mas sim, como fiadora, responsabilizando-se solidariamente pelo pagamento dos débitos decorrentes do inadimplemento daquele contrato, e, sob essa perspectiva, é válido lembrar que, conforme tranquila jurisprudência do STJ, “
a garantia de fiança prestada pelo casal não se extingue em virtude do falecimento de um dos cônjuges em razão da solidariedade legal existente entre estes
” (STJ - Sexta Turma - AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 752.856/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/06/2008, DJe 23/06/2008).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL. PROVA DO FERIADO. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR CASAL. MORTE DE UM DOS FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPÉRSTITE. VIÚVA QUE ASSINOU O CONTRATO COMO COFIADORA (SÚMULAS 5 E 7/STJ). PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA EXCLUIR O ESPÓLIO DO FIADOR DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, examinando o contrato de fiança firmado entre as partes, afirmou que a viúva assinou o documento na condição de cofiadora juntamente com o marido, e não a título de outorga uxória, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pelos débitos locatícios. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).

(...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FIANÇA. 1. ALEGAÇÃO DE FIGURAÇÃO COMO MERA ANUENTE (OUTORGA UXÓRIA). SEM PREJUÍZO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A SER CONFERIDA À AVENÇA, A LITERALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPRODUZIDAS NO ARESTO ORA IMPUGNADO, NÃO CONFERE MARGEM DE DÚVIDA QUANTO À CONDIÇÃO DE FIADORA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NS. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. 2. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM VIRTUDE DE RETIRADA DE SÓCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA VIABILIZAR A PRETENDIDA EXONERAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO LEVADA A EFEITO. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Como bem ponderado pelo Tribunal de origem, sem descurar da interpretação restritiva a ser conferida aos contratos de fiança, os termos contratuais são claros quanto à responsabilidade assumida pela recorrente na condição de fiadora, inexistindo qualquer vício quanto às regras de valoração de prova. 1.1 De se reconhecer, por conseguinte, que a pretensão inserta no recurso especial, consistente no reconhecimento de sua condição de mera anuente, em contrariedade ao que concluiu o Tribunal de origem com esteio nos elementos fático-probatórios e na interpretação das cláusulas contratuais, encontra óbices nos enunciados ns. 5 e 7 da Súmula do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência pacífica do STJ sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 853.523/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017)

O contrato de locação constitui título executivo extrajudicial, cuidando-se de
instrumento
representativo de obrigação líquida, certa e exigível em relação ao “
aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio
” (CPC, art. 784, VIII), logo, como o presente caso envolve pretensão executória, e não ressarcitória, merece pronta rejeição a tese de que “
a dívida reclamada no processo
(de execução)
é caracterizada como ilíquida, incerta e inexigível, dada a ausência de comprovação de pagamento
(...)
por parte da embargada
”.

Em relação ao excesso de execução, a sentença já delimitou que “
devem ser cobrados apenas os valores gerados no período da vigência do contrato de locação firmado entre as partes
”, ou seja, os débitos em aberto cujo fato gerador da cobrança tenha ocorrido entre
22.04.2004 à 21.04.2005, de modo que não há interesse recursal em rediscutir essa questão neste momento.

Em específico às causas subjacentes, a cobrança dos alugueis deve observar o que já foi especificado na sentença; a notificação enviada pelo síndico do condomínio em que o imóvel locado está localizado, datada de 23.05.2005, especificando as prestações em atraso da unidade, é prova suficiente do inadimplemento do locatário entre outubro de 2004 a maio de 2005 (cf. Id. no 54256450 – pág. 40 dos autos da ação conexa de execução), e, quanto ao IPTU, o contrato expressamente prevê que: “
correrão por conta do(a) locatário(a) os encargos decorrentes
(...)
do imposto predial urbano (IPTU), que deverá ser pago na proporção do tempo da locação
” (cláusula 4a), o que foi observado no demonstrativo de débito apresentado pela exequente, ora apelada (cf. Id. no 54256450 – pág. 41 dos autos da ação conexa de execução).

O único ponto que merece reparo é o concernente à cobrança apoiada nas faturas de consumo de energia elétrica de dezembro de 2004 a maio de 2005, porque, de fato, a mera juntada da cópia da 2a via dessas faturas não é prova idônea do inadimplemento, e, além disso,
os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não possuem natureza
propter rem
, isto é, não se vinculam ao imóvel, cuidam-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço, a
ssim, como a titularidade da UC ligada ao imóvel locado foi transferida para o nome do locatário (
Clairton), e diante a ausência de prova de que a locadora (Rosely) tenha quitado a dívida deixada por aquele, realmente deve ser excluído da composição do débito exequendo os lançamentos a título de “luz”.

Por fim, não conheço da impugnação à multa contratual, eis que a apelante não embasou sua crítica em fundamentação jurídica, e, sim, em mera alegação de que não seria correto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para, em acréscimo ao que já restou definido na sentença apelada, reconhecer o excesso de execução no que tange aos débitos decorrentes das
faturas de consumo de energia elétrica. Diante da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% à autora/apelante e 20% à ré/apelada, incluindo os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido nos autos.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025